Tribunal: TJDFT
Processo: 0721470-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO SOBRE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO JUNTO À COOPERATIVA HABITACIONAL. SUB-ROGAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARTILHA DE BENS MÓVEIS E DEVOLUÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS. PRETENSÃO MANEJADA APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
Apelação interposta contra r. sentença proferida em ação de divórcio litigioso que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e determinou a meação sobre crédito junto à cooperativa habitacional.
A exclusão de bens da comunhão sob a alegação da ocorrência de sub-rogação de bens incomunicáveis demanda comprovação. Ausente a prova da sub-rogação de valores recebidos em sede de sucessão, a manutenção da meação incidente sobre crédito junto à cooperativa habitacional é medida que se impõe.
Descabida o pedido de partilha de bens móveis e devolução de pertences pessoais, formulado após encerramento da instrução, quando o réu, além de informar em contestação que o casal não tinha bens a partilhar, também deixa de oferecer reconvenção nesse sentido.
Apelação do réu desprovida. Sentença mantida.